Tribunal: TJMT
Processo: 1015741-51.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015741-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), NEUSA LOPES DOS SANTOS - CPF: 009.720.721-79 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR VINDICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S. A., em face da decisão liminar de ID nº 100768957, que deferiu o pedido de efeito ativo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015741-51.2021 nos seguintes termos:

“Com tais considerações,
DEFIRO
a liminar vindicada, razão pela qual
DETERMINO que a parte agravada/requerida
suspenda a cobrança do débito discutido em juízo, abstendo-se de realizar os descontos na folha de pagamento da parte agravante/requerente, no prazo de
10 (dez) dias
, sob pena de multa que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de sua majoração ou redução, caso se revele insuficiente ou excessiva.”

Em suas razões, de ID nº 102345958, o banco agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento e que a multa imposta não possui limitação.

Contrarrazões recursais em petição de ID nº 103029975.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que deferiu o pedido recursal de efeito ativo em favor da parte ora agravada.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação era latente

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“Como visto do sumário relatório, o recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que negou o pedido de suspensão de pagamento das parcelas de dívida decorrente de empréstimo bancário consignado em folha.

Afirma que o aludido desconto vem sendo descontado desde 17.02.2017 em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$36,67 refere à ‘RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – contrato nº 11043359, conforme comprova através do Extrato Analítico de empréstimos, o que já totaliza um desconto indevido de R$1.980,18 por conta das 54 parcelas debitadas.

Reitera que em nenhum momento houve a intenção da contratação de cartão de crédito consignável, nem mesmo a informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), inclusive sobre o percentual a ser averbado sobre o seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não havendo autorização do beneficiário, aduz que tal prática se mostra abusiva e ilegal ao consumidor, estando presentes todos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como cediço, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional
, para deferir o efeito suspensivo vindicado.

No caso, a probabilidade do direito encontra-se no fato de que tem sido comum pela referida instituição financeira realizar descontos mensais, sucessivos e intermináveis do valor mínimo de fatura do cartão de crédito, chamada Reserva de Margem Consignável (RMC), de aposentados e pensionistas, sem dar conhecimento do consumidor, que na maioria das vezes, entendia estar contratando empréstimo consignado em folha.

E o perigo do dano se manifesta nas cobranças intermináveis, que comprometem de forma substancial a renda do aposentado, sem previsão do número de parcelas a serem quitadas em seu benefício, verba de natureza alimentar, o que, por certo, lhe acarretará prejuízos.

Além disso, em face da natureza provisória do decisum, bem como, se de modo diverso for a solução definitiva, há clara possibilidade de reversão da medida.

A respeito dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, eis o escólio de Humberto Theodoro Júnior, sobre o fumus boni iuris:

“... O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte. Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo”.

E discorrendo sobre o periculum in mora, destaca:

“... a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela (...). O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido... .” (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum, Ed. Forense, 56ª ed., v. I, 2015. pp. 609/610).”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por a parte adversa ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021